Tribunal: TJBA
Processo: 8030297-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030297-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: LUIS CARLOS SILVA MAIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.132/STJ. NOTIFICAÇÃO POSTAL COM A INFORMAÇÃO "NÃO PROCURADO". MORA NÃO COMPROVADA.
DISTINGUISHING
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária foi ajuizada pela administradora agravante.

2. Indeferida liminarmente na origem, seguiu-se a interposição de agravo de instrumento, ao qual foi negado provimento por decisão monocrática que, com fundamento no efeito translativo, extinguiu o processo originário sem resolução do mérito, em razão da ausência de comprovação da mora.

3. Interposto agravo interno, a agravante alegou: (i) nulidade por violação aos arts. 9º e 10 do CPC (decisão-surpresa); (ii) validade da notificação enviada ao endereço contratual; (iii) aplicabilidade do Tema 1.132/STJ; (iv) ofensa aos arts. 927, III e V, e 1.039 do CPC; e (v) violação ao princípio da primazia da resolução do mérito.

4. O agravado foi devidamente intimado, mas não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve violação ao princípio da não surpresa por ausência de intimação prévia sobre a possibilidade de extinção do feito; (ii) saber se a notificação extrajudicial com retorno “não procurado” constitui prova de constituição em mora; (iii) saber se o caso concreto se subsume ao Tema 1.132 do STJ; (iv) saber se houve ofensa ao dever de observância de precedentes obrigatórios; e (v) saber se a extinção do processo violou o princípio da primazia da resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O agravo interno foi conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade.

7. A decisão agravada não configura decisão-surpresa, por estar fundamentada em jurisprudência pacífica e tratar de matéria cognoscível de ofício.

8. A tese firmada no Tema 1.132/STJ não alcança situações em que a correspondência sequer foi entregue no endereço do devedor, retornando com a informação “não procurado”, o que impede o reconhecimento da mora.

9. A distinção (
distinguishing
) entre o precedente e o caso concreto é legítima e expressamente admitida pelo sistema processual, não implicando descumprimento do art. 927 do CPC.

10. A ausência de comprovação da mora inviabiliza o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme exige o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

11. A extinção do processo não ofende o princípio da primazia do mérito, pois a ausência de pressuposto processual especial impossibilita a análise de mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A notificação extrajudicial que retorna com a informação “não procurado” não constitui prova suficiente de constituição em mora para fins de ajuizamento de ação de busca e apreensão, não sendo aplicável à hipótese o Tema 1.132/STJ, o que legitima a extinção do feito sem resolução do mérito com base no efeito translativo do recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8030297-62.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
e como apelada
LUIS CARLOS SILVA MAIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar o provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .